Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704901-29.2022.8.07.0001 APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS, ANA MARIA LINO MESSIAS, MARIA AMELIA LUSTOSA MESSIAS BARBOSA, LUCAS OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, LILIAN OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, MARIA LUCIA OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ LUSTOSA MESSIAS, ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS APELADO: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 6a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 01/03/2023 a 08/03/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora